Tribunal: STF
Processo: RE 1343323
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO Juros moratórios devidos em caso de mora do Poder Público Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 Inaplicabilidade à hipótese da Súmula vinculante n. 17, sob pena de ofensa à coisa julgada. Recurso improvido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, §§ 1º e 12, da CF e à Súmula Vinculante 17.



    A Presidência do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário apenas com relação à aplicabilidade da Súmula Vinculante 17.



    O recurso não merece provimento.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 132), a não incidência de juros moratórios ou compensatórios no parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, introduzido pela EC nº 30/2000. Com efeito, entendeu-se que o art. 78 e o art. 33 do ADCT tinham idêntica mens legis, não havendo motivos que justificassem a alteração do entendimento relativo à não incidência de juros. Isso porque, relativamente aos juros moratórios, tendo sido assinalado prazo para pagamento, ainda que parcelado, não há falar em mora, desde que, naturalmente, esse prazo seja respeitado pelos devedores. Quanto aos juros compensatórios, entendeu ser incabível a sua incidência, uma vez que o texto constitucional a eles não fazia qualquer referência. Transcrevo a ementa de julgado paradigmático na matéria:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.751, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    No caso, o tribunal de origem entendeu que “o pagamento foi intempestivo e insuficiente, sendo devidos juros moratórios referentes a este período”. Portanto, concluir diversamente do Tribunal de origem, quanto ao descumprimento do prazo constitucional, demandaria o reexame do conjunto fático e probatório, o que é vedado no âmbito de cognição do recurso extraordinário, por força do disposto na Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se.



     Brasília, 06 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator